Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor-CDC, o consumidor, cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
2, Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com o disposto no art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
3. Nas relações privadas, ao lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor. Talvez, por influência do direito civil, o enfrentamento do art. 42 do CDC sofreu oscilação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça-STJ nos últimos anos.
4. De qualquer modo, a jurisprudência do STJ firmou-se é no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS).
5. O critério da Corte, para a restituição em dobro, decorre de contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’ do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.
6. A boa-fé objetiva é imposição de conduta leal e transparente no âmbito das relações privadas: exige-se um agir ético em todas as fases contratuais. Dentre os deveres anexos que dela decorrem, destacam-se as exigências razoáveis de cuidado, colaboração e segurança. Portanto, o que se deve averiguar é se há respeito a tais deveres. Na hipótese de desrespeito à boa-fé objetiva, o engano não seria justificável.
7. A partir de contratação ilícita, o banco promoveu sucessivos descontos na folha de pagamento da autora. Na hipótese, a situação poderia ser evitada, caso a instituição financeira tivesse cuidado profissional nas relações jurídicas estabelecidas. O contrato foi invalidade por ausência de pressupostos básicos. Houve falha - injustificável - na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores da consumidora.
8. Equivocou-se o juízo a estabelecer a cobrança simples. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com ofensa à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Ausente a ofensa a direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica da consumidora (afetação do estado anímico - dor), não há que se falar em compensação por dano moral.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.